Tribunal: TJES
Processo: 5013727-05.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013727-05.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JADILSON DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5013727-05.2024.8.08.0000

REQUERENTE: JADILSON DOS SANTOS

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA IMPROPRIAMENTE ATRIBUÍDA AO RÉU. ERRO MATERIAL. DECOTE DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Jadilson dos Santos, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando rescindir acórdão que confirma a condenação do revisionando pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 25 anos de reclusão em regime inicial fechado, sob alegação de erro material na consideração de condenações transferidas ao requerente como reincidência, quando estas seriam, na verdade, relativas a seu irmão Jadeilson dos Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as condenações utilizadas para a caracterização da reincidência de Jadilson dos Santos pertence, de fato, a ele ou a seu irmão Jadeilson dos Santos; e (ii) determinar se a exclusão da agravante de reincidência exige o redimensionamento da pena imposta ao requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se, com base em documentos juntados aos autos e consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que as condenações utilizadas para fundamentar a reincidência referem-se a Jadeilson dos Santos, irmão do requerente, já falecido, conforme comprovado por certidão de óbito.

Conclui-se que a consideração da reincidência na dosimetria da pena de Jadilson dos Santos configura erro material, passível de correção por meio de revisão criminal, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça e com o Tribunal de Justiça local, que admitem o cabimento da revisão criminal para corrigir equívocos na dosimetria da pena.

Procede-se ao redimensionamento da pena, excluindo-se a agravante da reincidência e mantendo-se a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inciso II, “c”, do Código Penal), resultando em pena definitiva de 17 anos e 6 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A exclusão da agravante da reincidência na dosimetria da pena é cabível em revisão criminal quando comprovado que as condenações utilizadas para sua caracterização pertencem a terceiro, configurando erro material.

A revisão criminal é meio idôneo para corrigir equívocos na dosimetria da pena, especialmente quando fundamentada em argumentos inválidos ou desprovidos de motivação adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, eu; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CP, art. 61, inciso II, “c”.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/03/2021, DJe 29/03/2021; TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.09.2017, publicação. 18.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5013727-05.2024.8.08.0000

REQUERENTE: JADILSON DOS SANTOS

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de JADILSON DOS SANTOS, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a rescisão do Acórdão proferido na Apelação Criminal tombada sob nº 0049049-89.2013.8.08.0024, por meio do qual fora mantida a sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri de Vitória que, após veredito do C. Conselho de Sentença, condenou o revisionando à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Em síntese, a Defesa argui que houve a consideração de duas condenações penais em desfavor do revisionando que foram reconhecidas a título de reincidência, as quais se referem a condenações em desfavor de seu irmão Jadeilson, o qual possui filiação idêntica, nome parecido, porém trata-se de outra pessoa. Assim, requer o decote da reincidência e o redimensionamento da fração relativa à incidência da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inciso I, e II, “c”, do Código Penal).

Nesse prisma, destaco que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
“Em relação à
dosimetria da pena
, a revisão criminal tem
cabimento restrito
, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem
eventual equívoco do juízo
sentenciante, ou na ocorrência de
flagrante ilegalidade
.” (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Ademais, vale registrar que, ao lume da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“a revisão criminal é meio idôneo para corrigir eventuais equívocos na dosimetria, principalmente quando a dosagem da pena for fundada em argumentos inválidos ou sem motivação” (TJES, Revisão Criminal nº 100170021206, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 18/09/2017).

Diante de tal panorama, sustenta a Defesa que fora aplicada a agravante da reincidência sem se atentar para o fato de que as condenações referenciadas correspondiam a ações penais nas quais figurava como réu o irmão do revisionando.

De fato, o magistrado considerou a agravante da reincidência com base nos seguintes fundamentos:

“Réu: Jadilson

Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, mormente planejando e premeditando a empreitada delituosa junto com terceiras pessoas, e tanto se torna mais grave quando há informação de que teria exercido a função de comando e organização da empreitada delituosa; há registro de antecedentes criminais decorrentes de condenações transitadas em julgado relativa aos autos dos processos registrados sob os nºs 24060177136, 024030005680 e 024070087275 (conforme guia de execução a seguir acostada), deixando, no entanto, de considerar as duas últimas neste momento, sob pena de dupla incidência do mesmo fato -"bis in idem", para reconhecê-las na segunda fase da dosimetria da pena como reincidência; não se demonstrou ter má conduta social; não há consequências do crime e nem circunstâncias a serem consideradas; o motivo já foi reconhecido pelo Conselho de Sentença não podendo agora ser considerado como circunstância judicial; não restou devidamente demonstrado que a vítima contribuiu para o crime e nem que a personalidade do réu deva ser utilizada como critério de prevenção. Assim, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e ao decidido pelos Jurados, exaspero a pena-base do crime, fixando-a em 15 (quinze) anos de reclusão, salientando apenas que, reconhecidas duas qualificadoras, a primeira será utilizada para qualificar o delito e a outra será utilizada para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., DJe 29.05.2014) Inexistem circunstâncias atenuantes, mas mostram-se presentes as circunstâncias agravantes da tripla reincidência, relativa aos autos dos processos registrados sob os nºs 24060177136, 024030005680 e 024070087275, e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (CP, art. 61, I, e II, "c"), as quais utilizo como vetor de aumento, motivos pelos quais fixo a pena provisória em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a qual torno definitiva em virtude da ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena. (Grifamos)”

Consta nos autos, bem como na documentação anexada à ação revisional, que o requerente tinha um irmão chamado Jadeilson dos Santos, já falecido, conforme atesta a certidão de óbito constante no ID 9800411.

Além disso, em consulta ao SEEU, observa-se que as Guias de Execução Penal tombadas sob nºs 024030005680 e 024070087275 referem-se à pessoa de Jadeilson dos Santos, portador do registro de identidade nº 1.877.015, e não ao requerente, Jadilson dos Santos, cujo registro de identidade é nº 2.233.849.

Assim sendo, tais condenações não podem ser utilizadas para fins de reincidência do revisionando, motivo pelo qual passo ao redimensionamento de sua pena definitiva.

A pena-base deve ser mantida em 15 (quinze) anos de reclusão, tendo em vista que não se constata nenhum erro flagrante passível de ser sanado por meio de revisão criminal.

Na segunda fase, realizado o decote da reincidência, procedo à exasperação da pena, tão somente, em 1/6 diante da manutenção da agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tornando-a na fase intermediária em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torno-a definitivamente em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantém-se o regime, inicialmente, fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO PROCEDENTE a presente ação revisional, a fim de afastar a agravante da reincidência, reduzindo a pena total do requerente para 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime, inicialmente, fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para afastar a agravante da reincidência.

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido revisional.

É como voto.